Tribunal: CARF
Processo: 15504.722723/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722723/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.602 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
BANCO RURAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/12/2008
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS.
INOBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
LEGAIS.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. A participação nos lucros ou resultados da
sociedade, quando paga ou creditada em desacordo com a Lei específica,
integra a base de cálculo das contribuições sociais.
JORNADA SUPLEMENTAR BANCÁRIO. PRÉ-CONTRATAÇÃO. A
cautela empresarial em formalizar o contrato individual de trabalho e o aditivo
de prorrogação de jornada de trabalho em instrumentos distintos e com datas
de início não coincidentes, não é condição suficiente a demonstrar que as horas
suplementares foram contratadas posteriormente ao início do contrato de
trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722723/2011-21
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

Relatório
Submetido à fiscalização conforme Mandado de Procedimento Fiscal no
06.1.01.00-2010-01787, ficou constatado que o Banco Rural SA incorreu em descumprimento de
obrigação principal e acessória, tendo sido lavrados em seu nome os seguintes autos de infração,
em 2/9/2011:
=> DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL: Auto de Infração
DEBCAD no 37.319.456-0, valor R$137.366,00, refere-se às contribuições destinadas às outras
entidades e fundos, denominadas “Terceiros” (Salário Educação e INCRA), incidentes sobre
remunerações pagas aos segurados empregados, no período 01/2008 a 05/2008.
De acordo com a Autoridade lançadora, as contribuições foram assim apuradas:
a) Levantamento PL – Participação nos Lucros ou Resultados (não declarado em
GFIP) – competência 02/2008. O salário-de-contribuição está demonstrado no Anexo I do AI
37.319.454- 4, fls. 263/276 do processo principal 15504.722623/2011-02. As verbas relativas ao
pagamento de Participação nos Lucros e Resultados foram comandadas sob a rubrica código 86
– Part Lucros Result. Observação: A rubrica 83 - Part Lucros Result paga nas rescisões de
contrato de trabalho foi tributada.
Da análise da convenção coletiva de trabalho sobre participação dos empregados
nos lucros ou resultados dos bancos em 2007 e demais elementos examinados pela fiscalização,
verificou-se que o programa de participação nos lucros e resultados da empresa estava em
desacordo com a Lei no 10.101/2000, representando, na verdade, um complemento salarial.
Ao tratar da participação dos empregados nos lucros e resultados, a convenção
coletiva estabeleceu uma garantia mínima, sem qualquer plano de metas e resultados, bem como
a ausência de definição de objetivos a serem atingidos.
Considerando a insipiência dos instrumentos apresentados e a possibilidade de ter
sido feita a opção por outro procedimento preconizado na Lei no 10.101/2000, a fiscalização
intimou o contribuinte, por meio do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos e
Esclarecimentos no 02, fls. 47/48, a prestar esclarecimentos e informações.
Em atendimento à intimação, o contribuinte firmou declaração informando que as
regras e regulamentações acerca da Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados –
(PLR) constam das convenções coletivas.
De todo o exposto, concluiu-se que os pagamentos efetuados pela empresa a seus
empregados, a título de participação nos resultados, face à ausência de comprovação de
programas de metas, resultados e prazos pactuados previamente, da necessária participação da
entidade sindical da categoria, bem como da falta de mecanismos de aferição das informações
pertinentes ao acordado, estão em desacordo com a legislação pertinente, integrando o salário de
contribuição para todos os fins e efeitos.
b) Levantamentos JS e JS1 – Jornada Suplementar Bancário – (não declarada em
GFIP) – período de 01/2008 a 05/2008.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

O salário-de-contribuição está demonstrado no Anexo II-A, fls. 306/315 do
processo principal 15504.722623/2011-02.
O fato gerador corresponde à remuneração devida e não paga aos empregados a
título de horas extras e respectivo reflexo sobre o descanso semanal remunerado, provenientes da
pré-contratação de horas extras dos bancários, em afronta ao disposto na Súmula 199 do Tribunal
Superior do Trabalho.
Por meio da análise das folhas de pagamento e cartões de ponto, restou constatado
que as horas extras foram laboradas de forma continuada, descaracterizando, portanto, a
excepcionalidade prevista na mencionada súmula.
A citada súmula prevê a nulidade da contratação prévia da jornada extraordinária
dos bancários e, por corolário, as horas extras laboradas são consideradas como não pagas e os
valores pagos a esse título adquirem nova natureza, passando a integrar o salário contratual, para
todos os fins, inclusive para o cálculo do valor das horas extras que foram consideradas como
não remuneradas.
Esta
verificação
está
consubstanciada
em
representação
administrativa
encaminhada pela fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE/Delegacia Regional
do Trabalho/MG, mediante a qual aquele órgão noticia indício de ocorrência de fato gerador de
contribuições previdenciárias, tendo em vista a constatação de irregularidade na prorrogação da
jornada suplementar de seus empregados, em flagrante afronta ao enunciado da súmula.
O contribuinte apresentou a Notificação Fiscal para Recolhimento do Fundo de
Garantia e da Contribuição Social – NFGC de no 506.136.655, bem como o Auto de Infração –
AI de no 014840103, lavrados pela fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego.
No relatório fiscal, a auditoria fiscal do Ministério do Trabalho concluiu e
demonstrou que houve uma simulação na contratação da jornada suplementar de empregados do
Banco Rural.
Trechos do relatório fiscal elaborado pela auditoria fiscal do Ministério do
Trabalho foram descritos em fls. 27/31.
=> DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA: Auto de infração
37.319.451-0 – valor Código de Fundamentação Legal - CFL 68. Trata-se de infringência a Lei
8.212/1991, art. 32, inciso IV, por ter o contribuinte apresentado a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP, com
incorreções e omissões nos dados relacionados aos fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos de contribuição previdenciária.
Segundo a fiscalização, o contribuinte não informou em GFIP valores pagos a
segurados empregados, a título de participação nos lucros ou resultados, sem observância da Lei
no. 10.101/2000, e decorrentes da contratação de jornada suplementar do bancário (horas extras),
feita em desacordo com a Súmula 199 do Tribunal Superior do Trabalho, nas competências
01/2008 a 05/2008, bem como auxílio creche e babá para filhos maiores de 06 anos, no período
de 01/2008 a 12/2008.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

Em decorrência da infração, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, § 5o,
da Lei n o 8.212, de 1991, vigente à época da ocorrência dos fatos geradores.
O Banco Rural S/A foi cientificado dos lançamentos em 13/9/2011, conforme
assinatura aposta nos Autos de Infração e por meio de seus procuradores, apresentou defesa em
13/10/2011, fls. 107/135, acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- a impugnação é tempestiva e a matéria objeto de impugnação não foi submetida
à apreciação judicial.
- Participação nos Lucros ou Resultados. Abrangência e interpretação do artigo 7o
da Constituição Federal de 1988.
- a autorização constitucional para o exercício da competência tributária das
contribuições sociais destinadas à Seguridade Social opera-se sobre a remuneração, instituto este
que não vincula a participação do empregado nos lucros ou resultados da pessoa jurídica;
- ao legislador ordinário é absolutamente vedado regular a PLR como base de
cálculo para a contribuição previdenciária;
- o requisito essencial, por óbvio, é a existência de lucros e resultados e qualquer
outra condição decorrente de legislação ordinária deve ser entendida como inconstitucional;
- restando configurado que a parcela paga aos trabalhadores tem natureza de
participação nos lucros, falece competência à União Federal para tributá-la por meio de
contribuição previdenciária;
- apresenta doutrina e jurisprudência sobre a natureza não salarial da participação
nos lucros ou resultados;
- à vista do exposto, resta confirmado que todo o crédito lavrado sobre as parcelas
pagas a título de PLR deve ser julgado nulo por falecer competência à Receita Federal do Brasil
para a exigência de contribuição sobre verba de natureza não remuneratória, assim definida por
dispositivo constitucional;
- os pagamentos efetuados pela impugnante a título de PLR foram tidos como
verbas salariais porque, no entender da fiscalização, a impugnante não comprovou que tais
valores submeteram-se à necessária e prévia negociação entre empresa e empregados;
- ao contrário do entendimento fiscal, foram realizadas negociações entre a
empresa e empregados, conforme se verifica da Convenção Coletiva de Trabalho sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos (doc no 05);
- a convenção atendeu ao disposto na Lei no 10.101/2000; o segundo desacerto
refere-se à afirmação fiscal de não ter sido efetuada, pela impugnante, a devida comprovação da
existência de negociação entre empregador e obreiros a respeito do pagamento de PLR;
- a CCT relativa à dita participação foi regularmente disponibilizada às
autoridades administrativas responsáveis pela presente autuação;
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

- a impugnante comprovou, novamente, a realização de prévia negociação entre os
representantes das empresas e de seus empregados acerca da PLR paga no ano de 2005;
- Inexistência de pré-contratação de horas extras. Inaplicabilidade da Súmula no
199 do TST. Não houve, por parte da impugnante, a pré-contratação de horas suplementares. Os
contratos de trabalho celebrados entre a impugnante e seus empregados, no momento da
contratação, estabelecem, expressamente, a jornada de trabalho prevista em lei para os bancários
– seis horas;
A redação da cláusula que trata sobre a jornada de trabalho, padrão em todos os
contratos firmados pela impugnante, doc no 06, estabelece a jornada diária de seis horas. Apenas
a leitura dos contratos celebrados entre a impugnante e os seus empregados, listados no Anexo I
e Anexo II, já seria suficiente para afastar a aplicação da Súmula no 199 do TST, isto porque, de
acordo com a mesma, é considerada nula a contratação de horas extras quando da admissão do
trabalhador bancário.
Somente quando havia necessidade e, após o término do período de experiência, é
que os empregados trabalhavam 08 horas, sendo as 02 horas suplementares remuneradas como
extraordinárias. É o que se extrai dos documentos anexados (doc no 06 e 07).
Ciente de que as horas extras possuem caráter excepcional, o que fazia a
impugnante era comunicar, expressamente, aos seus empregados, por meio do aviso de
prorrogação de jornada de trabalho (doc. 07), que, em determinado período poderia ser
necessária a realização de labor extra pelo funcionário, para que este pudesse organizar melhor
suas atividades particulares.
- Ausência de descumprimento de obrigação acessória por parte da impugnante –
auto de infração 37.319.451-0. Como fundamento para lavratura dos autos de infração, o fisco
federal considerou que o impugnante deveria ter oferecido à tributação parcelas que, no seu
entendimento, não compõem a base de cálculo das contribuições sociais. A legitimidade da
pretensão fiscal quanto a supostos recolhimentos a menor de contribuição está sendo discutida
nos autos de infração 37.319.454-4, 37.319.455-2 e 37.319.456-0, devidamente impugnados.
Caso a decisão nos processos acima citados sejam favoráveis ao contribuinte,
maculará toda a exigência constituída na autuação por descumprimento de obrigações acessórias
(AI 37.319.451-0). Face à existência de questão prejudicial, requer o sobrestamento do
julgamento deste processo até decisão definitiva dos autos de infração 37.319.454-4, 37.319.455-
2 e 37.319.456-0.
- Inexistência de responsabilidade dos sócios e administradores da Impugnante.
De acordo com o Código Tributário Nacional - CTN, somente é possível a imputação da
responsabilidade tributária quando da prática de atos ilícitos ou com excesso de poderes. O
artigo 135, inciso III, do CTN estabelece que, para que seja possível atribuir a responsabilidade
tributária aos diretores, gerentes ou representantes da impugnante, é necessário que a prática,
além de repreensível, seja realizada com excesso de poderes ou infração da lei, contrato social ou
estatutos;

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

Infração à lei não se refere a mero não pagamento de tributo; é pacífico o
entendimento jurisprudencial no sentido de que a extensão da responsabilidade ao administrador
por meio de lei ordinária, em inobservância ao artigo 135, III, do CTN, é totalmente desprovida
de amparo legal.
O auditor fiscal capitulou todos os lançamentos como decorrentes de falta de
recolhimento. Inexiste, portanto, elemento essencial para extensão de responsabilidade ao
administrador. A controvérsia em torno da legitimidade do entendimento destacado no
lançamento desfaz qualquer dúvida acerca do comportamento excessivo em face das normas
aplicáveis. Não há nenhuma atitude dolosa nos casos apontados a permitir a solidariedade
cogitada. Conclui-se pela impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária aos
administradores, sob pena de ofensa à Constituição Federal e ao Código Tributário Nacional.
Requer: seja declarada a improcedência/cancelamento do lançamento fiscal
consubstanciado na exigência de contribuição social sobre valores pagos a título de participação
nos lucros e resultados, bem como pela suposta pré-contratação de horas extras. Seja afastada a
aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória objeto do auto de infração
37.319.451-0. Seja afastada qualquer responsabilidade solidária dos sócios Administradores
A DRJ Belo Horizonte, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> quanto à sustentação de que a Participação nos Lucros e Resultados é figura
que, por determinação constitucional, não possui natureza salarial e que qualquer outra condição
decorrente de legislação ordinária que torne impeditivo o gozo de direito garantido pela
Constituição Federal deve ser entendida como inconstitucional, vale destacar que, em sede
administrativa, não há lugar para embate sobre inconstitucionalidade de Lei, consoante a
previsão do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Acrescente-se que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF editou
a Súmula no 2 em que ressalta que não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de Lei tributária. Do cumprimento do art. 2o da Lei no 10.101/2000 o
contribuinte sustenta que, ao contrário do entendimento fiscal, as negociações entre empresa e
empregados foram realizadas, conforme se verifica da Convenção Coletiva de Trabalho sobre
Participação dos Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos, documento no 5, fls.
159/168.
Assevera, ademais, que houve um desacerto da autoridade fiscal em afirmar que
não foi efetuada pela impugnante a devida comprovação da existência de negociação entre
empregador e obreiros a respeito do pagamento de PLR. A Lei no 10.101/2000 pôs fim à
discussão acerca da auto aplicabilidade do dispositivo constitucional, pois passou a regulamentar
a participação do trabalhador nos lucros ou resultados da empresa.
A Lei no 8.212/1991, no artigo 28, § 9o, alínea “j”, condiciona a exclusão da
parcela de participação nos lucros ou resultados do salário-de-contribuição dos segurados se
ocorrer a estrita observância da Lei que regulamentou o dispositivo constitucional.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

Os requisitos a serem atendidos estão elencados na Lei no 10.101/2000, em
especial nos incisos I e II do § 1o do artigo 2. Vê-se, portanto, que dos instrumentos decorrentes
da negociação deverão constar regras claras e objetivas; mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordo; periodicidade da distribuição; período de
vigência e prazos para a revisão do acordo; critérios e condições, tais como: índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa; programas de metas, resultados e prazos,
pactuados previamente.
De maneira equivalente ao defendido pela Autoridade lançadora, verifica-se que
não há na cláusula primeira da Convenção Coletiva de Trabalho Sobre Participação dos
Empregados nos Lucros ou Resultados dos Bancos em 2007, o estabelecimento de um plano de
metas e resultados, nem mesmo a definição de objetivos a serem alcançados, em afronta ao
disposto no artigo 2o da Lei no 10.101/2000.
Existe cláusula que trata apenas da participação dos empregados nos lucros e
resultados da impugnante, ou seja, foi definido tão-somente o cálculo do montante a ser
distribuído aos trabalhadores.
A exigência legal de estabelecimento de critérios para a participação nos lucros ou
resultados está em consonância com o conceito e características próprias da verba denominada
participação nos lucros ou resultados – PLR.
A PLR tem como causa a obtenção de lucro ou resultado positivo pela sociedade e
vincula-se ao cumprimento de metas e resultados preestabelecidos, cujo alcance está diretamente
ligado aos esforços dos empregados. É parcela instituída para que o empregado se anime a
produzir mais. Tem caráter condicional, não só do alcance de lucro ou do resultado positivo, mas
do cumprimento de metas ou resultados ligados à ação dos empregados. É uma forma de
integração do trabalhador na sociedade por meio da divisão dos resultados obtidos pelo
empregador, com a colaboração do empregado, significando que empregado e empregador
cooperaram uns com os outros para que se alcançasse o lucro ou o resultado positivo.
Admitir que tal pagamento não está sujeito ao alcance de metas e resultados ou
qualquer outro critério dependente do trabalho para a participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa, seria aceitar o desvirtuamento da rubrica e o ensejo à fraude, pois o
empregador poderia instituir pagamentos mascarados com o rótulo de “participação nos lucros
ou resultados” apenas para não ter natureza salarial e não pagar os respectivos encargos sociais.
É importante destacar que a Autoridade lançadora, ao constatar a insipiência da
cláusula primeira da citada convenção coletiva, inquiriu o contribuinte, por meio do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos e Esclarecimentos no 02, fls. 47/48, sobre a
existência ou não de outro procedimento preconizado na Lei no 10.101/2000, sendo que a
resposta do sujeito passivo apenas confirmou que todas as regras e regulamentações acerca da
participação dos empregados nos lucros ou resultados eram as discriminadas na convenção
coletiva já fornecidas à fiscalização.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

Assim, quando o agente fiscal destaca no item 2.l do seu relatório fiscal, fls.
25/26, que não se evidenciou a formação da comissão preconizada no inciso I do artigo 2o da Lei
no 10.101/2000, tal assertiva se referia à possibilidade de ter sido constituída uma comissão de
empregados e empregador, integrada também por um representante sindical, para, à margem da
convenção coletiva, elaborar um instrumento de negociação que atendesse, por completo, as
diretrizes discriminadas na Lei que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da sociedade
Diante de todo o exposto, as verbas recebidas por segurados empregados a título
de "Participação nos Lucros e Resultados" somente se excluem da base de cálculo das
contribuições previdenciárias se comprovada a pertinência aos ditames da Lei no 10.101/2000.
A pessoa jurídica, ao se distanciar dos requisitos estabelecidos na norma
reguladora, fica sujeita a tributação, uma vez que a Lei no 8.212/1991, no artigo 28, § 9o, alínea
“j”, condicionou a exclusão dessa parcela à estrita observância da Lei específica.
=> quanto à pré contratação de prorrogação de jornada de trabalho, alega o
contribuinte que não ocorreu a pré contratação de horas suplementares, sendo certo que os
contratos de trabalho celebrados entre a impugnante e seus empregados estabelecem a jornada de
trabalho prevista em Lei para os bancários – seis horas. Aduz que somente quando havia
necessidade, e sempre após o término do período de experiência, é que os empregados
trabalhavam oito horas, sendo as duas horas suplementares remuneradas como extraordinárias.
Anexa Doc. 6 e 7, contratos de trabalho a título de experiência, fichas de
funcionários e acordos de prorrogação de horas de trabalho, fls. 169/264. Ao lado da duração
padrão de trabalho aplicável ao mercado laboral brasileiro, a Consolidação das Leis do Trabalho-
CLT estabeleceu diversas jornadas especiais, destacando-se aquela que cuida da jornada de
trabalho dos bancários ao pontuar que serão seis horas diárias de trabalho e um total de trinta
horas semanais, excetuando-se aqueles que exercem funções de direção, gerência, fiscalização,
chefia e equivalentes, os quais serão remunerados com uma gratificação de, no mínimo, um terço
do salário do cargo efetivo.
Na CLT, admitia-se que a jornada suplementar poderia ocorrer sempre, ao longo
dos dias, meses e anos, sem qualquer vício. Ocorre, contudo, que o advento da Constituição da
República restringiu-se a prática lícita de horas suplementares aos acordos de compensação, sem
mencionar a jornada suplementar por acordo entre as partes. É a interpretação que se extrai do
artigo 7o, XIII, da Constituição.
A jornada de trabalho prevista no artigo 7o, XVI, da Constituição abrange somente
situações excepcionais, o que corresponderia, na CLT, às hipóteses de atendimento a necessidade
imperiosa ou decorrentes de paralisações do trabalho. No caso concreto, a conclusão que se
colhe da análise dos Anexos I e II-A, fls. 235/262 e 306/315 do processo principal
15504.722623/2011-02, combinado com os acordos bilaterais de prorrogação de horas de
trabalho, fls. 127/138 do mesmo processo, é que o contribuinte prorrogou, ininterruptamente, a
extensão da jornada de trabalho dos bancários.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

Em que pese a jornada suplementar de trabalho ter se iniciado no intervalo de 60
(sessenta) a 120 (cento e vinte) dias do início do contrato individual de trabalho, segundo trecho
contido no relatório fiscal, fls. 28, verifica-se, consoante razões adiante expostas, que a jornada
suplementar de trabalho havia sido pré-contratada.
Em primeiro lugar, ressalte-se os fatos descritos pela fiscalização do Ministério do
Trabalho, adotadas pela Autoridade lançadora, que desmistificam a pós contratação de horas
suplementares (item i do relatório fiscal, fls. 27 a 31).
Sob outra ótica, conforme já explicitado anteriormente, está posto que o
contribuinte utilizou-se indevidamente do instituto suplementar de horas de trabalho. Por outro
lado, baseando-se nos documentos carreados aos autos pela Autoridade lançadora e pela
impugnante, é clarividente que a opção do sujeito passivo pelo pagamento de horas
suplementares está amparada numa causa econômica, proporcionando-lhe economia na
remuneração paga aos trabalhadores e supressão de tributos. Se os empregados submetidos a
horas suplementares fossem contratados em funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e
equivalentes, as quais estão sujeitas a jornada diária de trabalho de 8 (oito) horas, o contribuinte
teria que conceder àqueles uma gratificação, nunca inferior a 1/3 (um terço) do salário do cargo
efetivo.
Registre-se, com base nas folhas de pagamento de fls. 140/234 (processo
15504.722623/2011-02), que a gratificação concedida pelo sujeito passivo, denominada de
comissão de cargo, representava em 2008, época da ocorrência dos fatos geradores aqui
discutidos, 55% (cinqüenta e cinco por cento) do ordenado base.
Assim, formalmente, os empregados estavam submetidos a horas suplementares
quando, em substância, haviam sido contratados para laborar numa jornada diária de oito horas,
caracterizando-se, pois, uma simulação, haja vista que foram praticados atos negociais que em
sua essência não são verdadeiros. Advirta-se, ademais, que a contratação de horas suplementares
pelo contribuinte também permitiu transformar um custo fixo, o qual seria decorrente da
contratação de trabalhadores em funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes,
em custo variável, já que o pagamento de horas suplementares iria variar de acordo com a
necessidade do serviço ou do interesse do empregador.
Como se vê, a tentativa do contribuinte era dar aparência à situação descrita de
pós-contratação da jornada suplementar de trabalho. A cautela empresarial em formalizar o
contrato individual de trabalho e o aditivo de prorrogação de jornada de trabalho em
instrumentos distintos e com datas de início não coincidentes, não é condição suficiente a
convencer o aplicador da norma de que as horas suplementares foram contratadas
posteriormente, pois, conforme já demonstrado, o interesse subliminar de tal prática era fugir à
regra insculpida na Súmula 199 do TST e, por corolário, economizar os recursos do contribuinte
com o pagamento a menor de remuneração e tributos.
Eis, então, que os documentos juntados pelo contribuinte na impugnação, fls.
169/264, não têm o condão de demonstrar a improcedência do lançamento ora combatido. Pelo
contrário, são elementos que corroboram o acerto da Autoridade lançadora.

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

=> quanto à ausência de descumprimento de obrigação acessória por parte do
impugnante e necessidade de sobrestamento do processo administrativo, requer a impugnante o
sobrestamento do presente processo administrativo até definição decisória dos correspondentes
autos de infração de cobrança da obrigação principal.
De pronto, salienta-se que inexiste mandamento legal capaz de dar suporte ao
pedido da impugnante. O Decreto no 70.235/1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, não autoriza a suspensão do trâmite processual.
O processo administrativo-fiscal é regido por princípios, dentre os quais, o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final (art. 2o,
XII, Lei no 9.784/1999). Assim sendo, não pode a autoridade administrativa proceder ao
sobrestamento de processo com litígio regularmente instaurado pela apresentação de
impugnação.
Cabe destacar, que os Autos de Infração lavrados contra a autuada são processos
administrativo-fiscais autônomos, sendo as alegações referentes a cada um deles analisadas em
seus respectivos processos.
No entanto, é oportuno ressaltar que o processo correlato de cobrança da
obrigação principal (15504.722623/2011-02 – parte da empresa e segurados), com fatos
geradores relativos às verbas participação nos lucros e resultados e jornada suplementar dos
bancários foi julgado procedente por esta 8a Turma de Julgamento/DRJ/BHE, nesta mesma
sessão de julgamento, vez que as verbas em questão foram consideradas sujeitas à incidência de
contribuições previdenciárias.
Sobre a autuação em pauta no 37.319.451-0, esta decorreu, conforme Relatório
Fiscal, da não inclusão em GFIP, nas competências 01/2008 a 05/2008, dos valores pagos aos
empregados a título de participação nos lucros e resultados da empresa e jornada suplementar de
trabalho dos bancários, e, no período de 01/2008 a 12/2008, das parcelas pagas a título de auxílio
creche e babá para filhos maiores de 06 anos.
A multa foi, no entanto, aplicada apenas na competência 02/2008, em respeito à
disposição do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, com base no artigo 32, § 5o, da Lei
8.212/1991, vigente a época da ocorrência dos fatos geradores, no valor de R$30.488,60,
correspondente a 100% da contribuição devida e não declarada, limitada aos valores do § 4o do
mesmo artigo (comparativo às fls. 76/77).
Frise-se que a multa aplicada nas demais competências 01/2008 e 03/2008 a
12/2008, com base no artigo 32-A, inciso I e § 3o - II, da Lei 8.212/1991, consta do auto de
infração 50.007.177-2 – CFL 78 (processo 15504.722624/2011-49).
=> quanto à inexistência de responsabilidade dos sócios e administradores da
impugnante, equivoca-se o contribuinte em afirmar que foi imputada responsabilidade solidária
aos sócios e administradores do sujeito passivo. O procedimento adotado pela fiscalização
resumiu-se em relacionar os representantes legais da sociedade empresária, indicando a
qualificação e o período de atuação de cada um deles, nos termos do estatuto social e das atas de
reunião do conselho administrativo, fazendo-os constar no documento denominado Relatório de
Vínculos, fls. 41/42.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

Conforme se vê dos Autos de Infração, fls. 3 e 4, os lançamentos sob discussão
foram lavrados somente em nome do Banco Rural S/A. Vale ressaltar que a possível
responsabilização dos dirigentes somente ocorrerá por ordem judicial, nas hipóteses previstas na
Lei e após o devido processo legal. Assim, esta discussão é inócua na esfera administrativa,
sendo mais apropriada na via da execução judicial, na hipótese de os responsáveis serem
convocados para satisfação do crédito.
Não se discute se os administradores praticaram atos ilícitos ou com excesso de
poderes. Foram relacionados em razão de que o lançamento do crédito tributário deve conter
todos os dados necessários à sua correta instrução. Desta forma não há motivos para exclusão
dos sócios e administradores do relatório de vínculos, visto a correta caracterização de ambos
como representantes legais da sociedade e não como coobrigados pelo crédito constituído.
Em relação ao excerto doutrinário apresentado pela impugnante, não pode ser
oposto ao texto legal, pois cabe ao agente público apenas seguir as orientações estabelecidas na
legislação tributária, da qual não se pode afastar ou desviar-se, sob pena de praticar ato inválido
e expor-se à responsabilidade disciplinar.
Nesses termos, vota a DRJ por julgar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito

 Relatório de Vínculos

 Descumprimento de Obrigação acessória

 Participação nos Lucros e Resultados

 Horas extraordinárias

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

A recorrente acertadamente assevera que “a responsabilidade, seja ela solidária
ou subsidiária, imputada aos sócios só ocorrem em alguns casos restritos, previstos pelo Código
Tributário Nacional” (f. 87). Ocorre que, repita-se, equivocadamente, crê que os sócios listados
na Relação de Vínculos estariam sendo responsabilizados pelo pagamento da multa aplicada à
pessoa jurídica, ora recorrente.

Vale repetir que o indigitado documento apenas informa todas as pessoas
físicas ou jurídicas de interesse da administração previdenciária em razão de seu vínculo com o
sujeito passivo, representantes legais ou não, indicando o tipo de vínculo existente e o período
correspondente.

O receio de inclusão das pessoas físicas listadas fica claramente afastado com o
disposto na Súmula CARF no 88, a qual estabelece que a Relação de Co-Responsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.
Assim sendo, não há que se falar em inclusão de sócios na qualidade de
responsáveis, e portanto não há como acolher o pleito da recorrente.

Quanto ao pedido de sobrestamento, repita-se o quanto dito na decisão de piso no
sentindo de que não existe mandamento legal capaz de dar suporte ao pedido da impugnante. O
Decreto no 70.235/1972 não autoriza a suspensão do trâmite processual. Vale dizer, não pode a
autoridade administrativa proceder ao sobrestamento de processo com litígio regularmente
instaurado pela apresentação de impugnação.
Quanto à PLR, estará desvinculada da remuneração somente se paga nos termos
da lei. Ou seja, o dispositivo atinente à participação nos lucros não é auto aplicável, pois,
depende de lei que virá fixar a forma dessa participação nos lucros. Inexistindo lei ordinária, não
há como se falar que a desvinculação da remuneração já possa ser aplicada ”.
Vimos na decisão de piso que a Lei 10.101/2000, vigente à época do pagamento
da verba em foco, no § 1° do seu art. 2°, exige que os instrumentos decorrentes da negociação
tragam "...regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e
das regras adjetivos, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para
revisão do acordo... ".
No caso concreto, porém, a Participação nos Lucros e Resultados constante do
Acordo Coletivo, foi paga sem que desse instrumento de negociação constasse qualquer
programa de metas e resultados a serem cumpridos, de forma a justificar o pagamento da
“Participação” relativa ao período citado e sem qualquer regra que disciplinasse os mecanismos
de aferição das informações pertinentes ao acordado, como requer a Lei 10.101/2000.
No entender do agente autuante, os acordos não têm regras claras e objetivas.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

A DRJ compactuou do mesmo entendimento, afirmando que não havia qualquer
programa de metas e resultados a serem cumpridos. Deve existir clareza e a objetividade das
regras. Analisando o caso concreto, não encontramos qualquer definição para a avaliação e
consequente pagamento.
Assim, a Participação nos Lucros e Resultados em foco foi paga em desacordo
com a Lei 10.101/2002, e, em conseqüência, não se encontra desvinculada da remuneração.
Também não está dentre as hipóteses de isenção contempladas no §9° do art. 28 da Lei 8.212/91.
A ausência de estipulação entre as partes trabalhadora e patronal previamente ao
inicio do período aquisitivo do direito ao recebimento da participação de lucros e resultados da
empresa caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de
contribuição previdenciária sobre a verba.
Quanto à prorrogação das horas de trabalho, como dito na decisão de piso, apesar
da jornada suplementar de trabalho ter se iniciado no intervalo de 60 (sessenta) a 120 (cento e
vinte) dias do início do contrato individual de trabalho, segundo trecho contido no relatório
fiscal, fls. 28, verifica-se que a jornada suplementar havia sido pré-contratada.
Vale dizer, está claro que o contribuinte utilizou-se indevidamente do instituto
suplementar de horas de trabalho. Por outro lado, baseando-se nos documentos carreados aos
autos pela Autoridade lançadora e pela impugnante, é clarividente que a opção do sujeito passivo
pelo pagamento de horas suplementares está amparada numa causa econômica, proporcionando-
lhe economia na remuneração paga aos trabalhadores e supressão de tributos. Se os empregados
submetidos a horas suplementares fossem contratados em funções de direção, gerência,
fiscalização, chefia e equivalentes, as quais estão sujeitas a jornada diária de trabalho de 8 (oito)
horas, o contribuinte teria que conceder àqueles uma gratificação, nunca inferior a 1/3 (um terço)
do salário do cargo efetivo.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.602 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.722723/2011-21

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital